Tribunal: TJMT
Processo: 1005480-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005480-61.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Alexssandro Neves Botelho contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de tutela antecipada proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Rodrigo da Cunha Barbosa, Pedro Elias Domingos de Mello, Sal Locadora de Veículos, Teodoro Moreira Lopes e Giancarlo da Silva Lara Castrillon, deferiu o pedido de substituição dos bens constritos.
Assegura que, “não concordando o agravante com a indisponibilidade de seus bens em quantia compreendendo a multa civil, peticionara nos autos [...] requerendo fosse reduzida a exigência da garantia do juízo para que compreendesse apenas e tão somente o valor do suposto prejuízo ao erário devidamente atualizado, com a exclusão da multa civil”, bem como, “indicara o ora agravante bens suficientes para garantia total da ação devidamente atualizada, caso não deferida tal pretensão”.
Assevera que o juízo indeferiu “tal pretensão sem qualquer fundamentação, deferindo apenas a indicação de bens como garantia integral”. Todavia, “o valor da multa civil por ter natureza sancionatória e não reparatória, e, assim, não pode ser incluído no decreto de indisponibilidade de bens”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja afastada a garantia em relação ao valor da multa civil.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] Em atenção à petição de Id. no 28937463, passo a apreciar o pedido de substituição de bens apresentado pelo requerido Alexsandro Neves Botelho.
Pois bem. Considerando que os bens ofertados em substituição à quantia bloqueada em espécie são de propriedade do requerido e somam, em valor venal, importância superior ao valor da indisponibilidade decretada em face do mesmo na decisão de Id. no 27957106, tenho que o pedido comporta deferimento.
Com efeito, consoante documentos que acompanham a petição de Id. no 28937463, o valor dos imóveis totaliza a quantia de R$ 424.199,15 (quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e noventa e nove reais e quinze centavos), enquanto o valor indisponibilizado foi de R$ 408.741,66 (quatrocentos e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos).
Ademais, instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo deferimento do pedido (Id. no 29457138).
Assim sendo, defiro o pedido constante no Id. no 28937463, o que faço para aceitar os bens como garantia e determinar a liberação dos bens imóveis e recursos indisponibilizados (Id. no 19209434).
Não obstante, visando assegurar o juízo, entendo ser necessário que, previamente ao cancelamento total da indisponibilidade lançada no sistema CNIB, seja determinado aos Cartórios do 6o e 7o Ofício, que procedam com a averbação de nova indisponibilidade sobre os imóveis ofertados, quais sejam, o apartamento n° 1104, matriculado sob o n° 118.629, registrado perante o Cartório 6o Oficio da terceira circunscrição imobiliária de Cuiabá – MT e apartamento n° 33, matriculado sob o n° 24.569, livro n° 02, registrado perante o Cartório 7o Oficio da quarta circunscrição imobiliária de Cuiabá – MT.
Por conseguinte, procedi, nesta data, com o comando de indisponibilidade dos bens imóveis supracitados via Sistema CEI-ANOREG.
Procedi, ainda, com o cancelamento parcial das ordem (sic) anteriormente emitidas junto ao Sistema CNIB, no que se refere exclusivamente aos demais imóveis não ofertados como garantia pelo requerido Alexsandro Neves Botelho.
No mais, fica, desde já, autorizada a expedição do competente alvará eletrônico para liberação ao requerido Alexsandro Neves Botelho do valor indisponibilizado anteriormente, correspondente à quantia de R$ 2.431,29 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos).
Intime-se o requerido para que indique os dados de conta bancária de sua titularidade e/ou de procurador com poderes especiais para recebimento da quantia supraindicada.
Por fim, após a expedição do alvará, retornem os autos conclusos para verificação da nova anotação de indisponibilidade determinada.
Ciência ao Ministério Público.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 36218486, fls. 10/11).
No caso, a decisão agravada tão somente analisou a possibilidade de substituição dos bens constritos por garantia ofertada pelo agravante em valor compatível com o decreto de indisponibilidade.
Quanto ao valor da indisponibilidade de bens, cabe ao agravante interpor recurso cabível contra a decisão que decretou a medida (Id. 36217960, fls. 2/11).
De qualquer forma, “o valor de eventual multa civil integra a ordem de indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa, haja vista o caráter assecuratório da eficácia da sentença condenatória a ser porventura prolatada. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.411.373/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23/5/2019, DJe 30/5/2019; REsp 1.693.921/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/9/2018, DJe 16/11/2018” (STJ, Segunda Turma, REsp 1825229/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019).
Essas, as razões por que recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator